Tribunal: TJDFT
Processo: 0716405-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716405-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO JUCELIO GOMES MORENO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Execução de Título Extrajudicial n. 0736374-67.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido inclusão do nome do devedor no SERASA, por meio do sistema SERASAJUD, nos seguintes termos: “1. Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. 2. Indefiro pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC, pois este se trata de dispositivo legal aplicável apenas aos títulos judiciais. Os títulos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. 3. Suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens à penhora. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens à penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora.” Em síntese, o Agravante afirma que não houve pagamento voluntário e não foram localizados bens passíveis penhora, o que viabiliza a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o fim de compeli-lo a cumprir a obrigação. Destaca a desnecessidade de comprovar a recusa da inscrição do nome do devedor pelas vias administrativas. Reitera que, no caso, é viável a inclusão do nome do devedor no Serasa, por transmissão eletrônica de dados, por meio do sistema Serasajud. Argumenta que a redação dos artigos 1o da Lei 9.492/97 e 517, §§ 1o e 2o, do CPC não condiciona a utilização do sistema Serasajud à prévia avaliação do Juízo quanto à utilidade da medida coercitiva, de modo que o seu indeferimento dificulta a satisfação do crédito perseguido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de evitar o arquivamento do processo. Ao final, requer a inclusão do nome do devedor no cadastro Serasa, por transmissão eletrônica de dados, via Serasajud, e que seja determinada a emissão da certidão de inteiro teor em nome do Executado para fins de protesto. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, deve haver plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, o Agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de evitar o arquivamento do processo. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ocorre que o pedido de antecipação da tutela, que, no caso, é a suspensão do processo para evitar o seu arquivamento, deve estar relacionado com o provimento final buscado pela parte agravante. No caso, a pretendida inclusão do nome do devedor no cadastro Serasa, por transmissão eletrônica de dados, via Serasajud, caso acolhida pelo Colegiado no julgamento do Agravo de Instrumento, não ensejará a suspensão da Execução do Título Extrajudicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para que responda, via Curadoria de Ausentes, para que apresente contrarrazões. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora